Tribunal: TJBA
Processo: 0122728-16.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0122728-16.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: Ademário Alcântara de Souza Filho e outros (53)

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, MARILEIDE SOARES MAURICIO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÃO

E ERRO DE FATO
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

JOSÉ MARQUES DA SILVA LINS

e

OUTROS
contra
o A
córdão
de
ID 71721575
,
proferido por esta Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à
A
pelação dos
ora Autore
s e deu provimento à
A
pelação do Estado da Bahia para: (i) reconhecer a falta de interesse de agir e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação aos
A
utores que celebraram acordo administrativo com o Estado; e (ii) julgar improcedente o pleito em relação aos demais
A
utores.

II -
Em
síntese,
o
s
Embargante
s

aduz
em
que o
A
córdão f
oi

o
misso
e padece de erro de fato
,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar –
ou se equivocado na apreciação de –

tese
s
defensiva
s que, a seu ver, teriam o condão de infirmar o entendimento adotado no julgado,
quais sejam: (i) a
ineficácia do acordo administrativo celebrado com o Estado,
que
se limitou ao período de 01/04/2000 a 30/04/2004, não abrangendo o período posterior;
(ii) a
inovação recursal
quanto à matéria relativa aos acordos extrajudiciais; (iii) a inaplicabilidade
das teses fixadas no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 em relação ao pedido de reajuste da GAP;
(iv) a inaplicabilidade do Tema 984 do STF
em relação ao pedido relativo à paridade entre o reajuste do soldo e a GA
P.

I
II
-
Em que pesem as alegações do
s

Embargante
s
,

não há se falar em omissão ou erro de fato no Acórdão
guerreado
, tendo em vista que a decisão colegiada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos das partes que, em tese, teriam o condão de infirmar o resultado do julgado.
Destarte, o
voto condutor expôs de forma clara e precisa os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à conclusão alcançada, enfrentando especificamente cada uma das questões suscitadas pelas partes e relevantes para o deslinde da controvérsia.

I
V -
Destarte, a
discussão proposta pelo
s

E
mbargante
s
, ao alegar
em a existência de vícios no julgado,
trata-se,
em
verdade, de um inconformismo quanto
ao resultado do julgamento
e busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão, o que
não pode ser alcançad
o
por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
-
Por fim
, vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

V
I
-

Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

VII
-

Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0122728-16.2009.8.05.0001
, tendo como Embargante
s
,
JOSÉ MARQUES DA SILVA LINS

e

OUTROS
, e,
como
Embargado,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de fevereiro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02